Tribunal: CARF
Processo: 16682.721216/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/05/2013, 10/05/2013, 23/05/2013
IRRF. FATO GERADOR INSTANTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO CTN.
Cada fato gerador de IRRF caracteriza-se como próprio, completo, autônomo, individual, que não se comunica com outras retenções relativas a outros pagamentos feitos pela fonte pagadora (outros fatos geradores). É uma típica espécie de fato gerador instantâneo. Não há nesse caso a figura do fato gerador complexivo (periódico), como se dá com o IRPJ e a CSLL. Se cada fato gerador de IRRF é único, não há como falar em pagamento parcial de tributo. Não há como utilizar recolhimentos de IRRF referentes a outras retenções (outros fatos geradores), independentemente do código de recolhimento, da rubrica, etc., para fins de deslocar a contagem da decadência para a regra do art. 150 do CTN.
O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o contribuinte apresentasse recolhimento parcial de IRRF para uma determinada retenção feita por ele. Ainda assim, o deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria para antecipar a contagem da decadência para todos os demais fatos geradores de IRRF ocorridos na mesma semana, no mesmo decêndio, na mesma quinzena, no mesmo mês, no mesmo trimestre, no mesmo ano, etc.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/05/2013, 10/05/2013, 23/05/2013
INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. CABIMENTO.
Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de vinte e cinco por cento.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721216/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.937 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
PRIO FORTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/05/2013, 10/05/2013, 23/05/2013
IRRF.
FATO
GERADOR
INSTANTÂNEO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO
CTN.
Cada fato gerador de IRRF caracteriza-se como próprio, completo, autônomo,
individual, que não se comunica com outras retenções relativas a outros
pagamentos feitos pela fonte pagadora (outros fatos geradores). É uma típica
espécie de fato gerador instantâneo. Não há nesse caso a figura do fato gerador
complexivo (periódico), como se dá com o IRPJ e a CSLL. Se cada fato
gerador de IRRF é único, não há como falar em pagamento parcial de tributo.
Não há como utilizar recolhimentos de IRRF referentes a outras retenções
(outros fatos geradores), independentemente do código de recolhimento, da
rubrica, etc., para fins de deslocar a contagem da decadência para a regra do
art. 150 do CTN.
O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o contribuinte
apresentasse recolhimento parcial de IRRF para uma determinada retenção
feita por ele. Ainda assim, o deslocamento só abrangeria esse específico fato
gerador, e não serviria para antecipar a contagem da decadência para todos os
demais fatos geradores de IRRF ocorridos na mesma semana, no mesmo
decêndio, na mesma quinzena, no mesmo mês, no mesmo trimestre, no mesmo
ano, etc.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/05/2013, 10/05/2013, 23/05/2013
INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS
NO EXTERIOR. CABIMENTO.
Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721216/2018-58
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão
sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de vinte e cinco por cento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a arguição
de decadência, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro
Cardoso, que a acolhiam; e no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator. Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Não tendo sido esta formalizada no prazo de quinze
dias, contado da data do julgamento, foi considerada não formulada, nos termos do § 7o do art.
114 do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 749/753, relativo a fatos geradores de
IRRF dos dias 08, 10 e 23/05 do ano-calendário de 2013, incidentes sobre rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior. O Contribuinte foi dele cientificado em 17/12/2018 (e-fls.
760). O Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 734/748, assim sintetizou a autuação:
2.1.

A empresa foi intimada, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, às e-
fls. 02/03, dentre outros elementos:
“1. Apresentar a documentação relacionada ao pagamento de US$ 40.000.000,00
à empresa World Engineering Services (WES), situada em Hong Kong, realizado
em parcelas durante o mês de maio de 2013, incluindo o Contrato de Corretagem
ou Intermediação celebrado com a WES;
2. Apresentar as ordens e comprovantes de transferência destes recursos da conta
do contribuinte no JP Morgan Chase para a conta da WES no Standard
Chartered Bank;
3. Demonstrar como foi contabilizada essa operação, informando quais foram as
contas contábeis utilizadas pelo contribuinte;
(...)” (grifo do original).
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

2.1.1.
Em resposta (e-fls. 417/420), afirmou:
“Em atendimento à documentação requerida no item ‘(i)’, a PETICIONÁRIA vem
apresentar o contrato celebrado [em 28/03/2013], ainda sob a denominação
anterior de OGX Petróleo e Gás S.A, com a empresa World Engeneering Services
Limited (WES), do qual originaram-se os pagamentos realizados no mês de maio
de 2013, em original e tradução juramentada (Doc. n° 03, e-fls. 123/141);
Em atenção ao item ‘(ii)’, a PETICIONÁRIA vem apresentar os comprovantes de
transferência desses recursos de sua conta no banco JP Morgan Chase para a
conta da empresa WES no Standard Chartered Bank (Doc. n° 04, e-fls. 143/145),
com as seguintes datas e valores:1.Data da transação: 08 de maio de 2013 no
valor de USD 10,000,000.00 (dez milhões de dólares); 2.Data da transação: 10
de maio de 2013 no valor de USD 10,000,000.00 (dez milhões de dólares); 3.Data
da transação: 23 de maio de 2018 no valor de USD 20,000,000.00 (vinte milhões
de dólares);
Em atendimento ao item ‘(iii)’, a PETICIONÁRIA vem apresentar as telas do
programa ‘SAP’ com o razão das contas contábeis que foram utilizadas na
contabilização dos pagamentos mencionados no item ‘(ii)’ (Doc. n° 05, e-fls.
147/149).
2.1.2.
Questionado (...) se houve recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte
nessas remessas para a WES, justificando em caso de não recolhimento (e-fls. 422), o
Contribuinte respondeu que (...) não houve o recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte ("IRRF");(e-fls. 558). Apresentou a seguinte justificativa para o aludido não
recolhimento (e-fls. 559):
“(...) a real contratante da empresa WES, domiciliada no exterior, era a empresa
OGX Áustria GmbH (‘OGX ÁUSTRIA’), sociedade pertencente ao Grupo OGX,
residente e constituída sob as leis da Áustria;
Com efeito, a OGX ÁUSTRIA é a sociedade responsável pelas operações
internacionais do Grupo OGX, de modo que a PETICIONÁRIA constou como
parte contratante do referido contrato de forma equivocada;
Verificado o equívoco na contratação, foi enviada correspondência à WES com o
objetivo de buscar a anuência da parte contratada em relação à alteração da
parte contratante, para que se corrigisse o erro e incluísse a OGX ÁUSTRIA,
contratante do serviço. Anuência esta fornecida pela WES, conforme carta
enviada e assinada pelos diretores da empresa (Doc. n° 04, e-fls. 678/679);
Dessa forma, os pagamentos efetuados pela PETICIONÁRIA ocorreram em
benefício da OGX ÁUSTRIA, em razão de empréstimo entre as duas empresas do
grupo, motivo pelo qual não há a incidência de IRRF sobre esses pagamentos;
2.2.

Da análise dos documentos e informações apresentados, a Fiscalização aduziu o
seguinte:
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

“As remessas realizadas para Hong Kong foram devidas ao contrato de
intermediação do afretamento de uma embarcação dinamicamente posicionada
(DP3) para a instalação de uma plataforma de Cabeçote (WHP) com a empresa
WES, celebrado em 28/03/2013, pois a OGX (Dommo) manifestou interesse em
antecipar a sua instalação. Ou seja, a WES agiu como intermediária, recebendo
uma remuneração para realizar o trabalho.
(...)
De acordo com a resposta da fiscalizada apresentada acima, cabe ressaltar que o
referido Doc. 4 - Carta OGX, refere-se a uma correspondência interna (dentro do
Grupo OGX) entre a OGX Petróleo e Gás S/A (Dommo) e OGX Petróleo e Gás
Participações S/A, ou seja, não há anuência nem assinaturas dos diretores da
WES, até porque o destinatário de tal correspondência nunca foi a WES;
Da mesma forma, o alegado empréstimo à OGX Áustria do valor referente ao
contrato com a WES, nunca transitou pelas suas contas, sendo transferidas
diretamente da conta da OGX (Dommo) em Nova Iorque para a conta da WES
em Hong Kong;
Cabe ressaltar ainda que a beneficiária do serviço prestado pela WES seria a
OGX (Dommo), e não a OGX Austria, de modo que também com relação a esse
aspecto, a ligação negocial é entre a OGX (Dommo) e a WES;
Diante dos argumentos apresentados pela contribuinte, não há como
descaracterizar que a parte contratante no contrato com a WES, foi a OGX
Petróleo e Gás S/A (Dommo) e também, não há como comprovar o alegado
empréstimo para a OGX Áustria;
Apesar do discorrido nos parágrafos anteriores, os argumentos da fiscalizada
não devem prosperar, já que quem realizou as remessas para a WES foi a
fiscalizada OGX (Dommo).
A questão central relativa a essa ação fiscal é que o fato gerador do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre Remessas para o Exterior é a própria
remessa, conforme descrito no art. 685, Inciso II, (a) do Decreto n° 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. (...) Ou seja, mesmo que houvesse a
mudança do contratante e que fosse considerado o empréstimo para a OGX
Áustria, ainda assim, seria devido o IRRF sobre as Remessas para a WES, já que
foi a OGX (Dommo) quem a realizou.
(...)
Com efeito, restou constatado que a fiscalizada não reteve na Fonte os valores
devidos de IRRF nas remessas realizadas em favor da WES, gerando assim
infração à legislação tributária, em conformidade com os arts. 685, Inciso II (a),
725 e 865, inciso I do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99” (grifos e negritos do
original).
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

3.

Irresignado, em 16/01/2019 (e-fls. 763), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 764/780), em que aduziu, em síntese, o seguinte:
3.1.

“Preliminarmente, se perfez a extinção por decadência da presente exigência
tributária, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, eis que os supostos
fatos geradores alegadamente ocorridos pela autoridade fiscal se deram em 08, 10 e 25 de março
de 2013, e a ciência do auto de infração ocorreu em 17 de dezembro de 2017 [rectius, 2018]
quando decorridos os 05 (cinco) anos dispostos na referida norma legal”.
3.2.

No mérito, “[o]s valores transferidos à WES possuem natureza jurídica de
empréstimos da IMPUGNANTE para a OGX Austria, real contratante dos serviços, e, portanto,
não constituem fato gerador do IRRF nos termos do artigo 685, II, ‘a’, do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99) [...], de modo que o lançamento fiscal carece de base legal por expressa disposição do
RIR”.
3.3.

“[P]or último, não devem incidir juros moratórios sobre a Multa de Ofício,
conforme precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 15-46.522 - 1a Turma da DRJ/SDR, proferido em sessão realizada em 09/05/2019 (e-
fls. 932/952), de que se deu ciência ao Contribuinte em 18/06/2019 (e-fls. 959), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF. FATO GERADOR INSTANTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Cada fato gerador de IRRF caracteriza-se como próprio, completo, autônomo,
individual, que não se comunica com outras retenções relativas a outros pagamentos
feitos pela fonte pagadora (outros fatos geradores). É uma típica espécie de fato gerador
instantâneo. Não há nesse caso a figura do fato gerador complexivo (periódico), como se
dá com o IRPJ e a CSLL. Se cada fato gerador de IRRF é único, não há como falar em
pagamento parcial de tributo. Não há como utilizar recolhimentos de IRRF referentes a
outras retenções (outros fatos geradores), independentemente do código de recolhimento,
da rubrica, etc., para fins de deslocar a contagem da decadência para a regra do art.
150 do CTN. O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o contribuinte
apresentasse recolhimento parcial de IRRF para uma determinada retenção feita por ele.
Ainda assim, o deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria
para antecipar a contagem da decadência para todos os demais fatos geradores de IRRF
ocorridos na mesma semana, no mesmo decêndio, na mesma quinzena, no mesmo mês, no
mesmo trimestre, no mesmo ano, etc.
IRRF SOBRE SERVIÇOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
CABIMENTO
Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de
serviços pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência do
IRRF à alíquota de vinte e cinco por cento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora,
calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 17/07/2019 (e-fls. 962), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 963/980), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 959 e 962), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“7 Em sede proemial, a Interessada asseverou que (...) se perfez a extinção por
decadência da presente exigência tributária, nos termos do artigo 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional, eis que os supostos fatos geradores alegadamente
ocorridos pela autoridade fiscal se deram em 08, 10 e 25 de março de 2013, e a
ciência do auto de infração ocorreu em 17 de dezembro de 2017 quando
decorridos os 05 (cinco) anos dispostos na referida norma legal.
8 Acrescentou que, em relação ao ano-calendário sob fiscalização, efetuou
recolhimentos de IRRF, relacionados às remessas de valores para o exterior,
consoante DARFs juntados aos autos, às fls. 924/927. Dessa forma, de acordo
com a jurisprudência consolidada do STJ e do CARF, inclusive citando a súmula
no 99 deste, entendeu que o caso sob julgo subsume-se ao prazo decadencial
disposto no § 4o, do art. 150, do CTN, in verbis, quando ocorre pagamento
parcial do crédito tributário dos tributos sujeitos ao lançamento por
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

homologação, ao qual se submete o IRRF, devendo, por conseguinte ser
cancelado o Auto de Infração combatido [transcreve o dispositivo legal].
9 A princípio, concordamos com as seguintes afirmações da DOMMO.
10 Primeiro, de que a natureza da tributação assentada no art. 685, inciso II,
alíena ‘a’, do RIR/99, abaixo transcrito, trata-se de forma de tributação talhada
ao lançamento por homologação, conforme definido no caput do art. 150, do
CTN. Nesta sistemática, a lei estabelece para o sujeito passivo o dever de apurar
o tributo devido e antecipar, espontaneamente, o pagamento, sem prévio exame
da Autoridade Administrativa. [transcreve o dispositivo legal]
11 Segundo, é que para esta espécie de lançamento, o legislador houve por bem
fixar um prazo para homologação de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do
fato gerador, conforme § 4o do mesmo artigo. Dessa forma, o prazo decadencial
para o lançamento sujeito à homologação do pagamento é de 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador. Todavia, para que se opere este prazo
decadencial, é mister que o contribuinte tenha efetuado recolhimento, ainda que
parcial, do tributo e, ainda, não tenha agido com dolo, fraude ou simulação. É o
que se depreende da leitura dos dispositivos supracitados.
12 Dessarte, não havendo recolhimento do contribuinte ou tendo este agido como
dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra geral de decadência estampada no
art. 173, inciso I, do CTN, in verbis: [transcreve o dispositivo legal].
13 Por derradeiro, também corroboramos com a Defesa que a matéria sob
exame, a saber, a aplicabilidade do art. 150, § 4°, ou do art. 173, I, ambos do
CTN, já foi objeto de decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), nos
autos do Recurso Especial n° 973.733 - SC (2007/0176994-0). O julgamento se
deu em 12/08/2009 e o acórdão foi publicado no DJe de 18/09/2009, restando
assim ementado: [...]
14 Ademais, de acordo com o preconizado no Regimento Interno do CARF -
RICARF, especialmente no art. 62-A, do Anexo II, da Portaria MF n° 256/2009,
com a redação a seguir transcrita, as decisões administrativas devem se
conformar com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça: [...]
15 De se ver, portanto, de que forma essa decisão deve ser reproduzida no caso
sob exame, em prol desta instância manter-se alinhada aos entendimentos
consolidados, dado que o Superior Tribunal de Justiça aponta, inequivocamente,
para a contagem do prazo decadencial, segundo as disposições do art. 173, I, do
CTN, como regra geral. Esse seria também o dispositivo aplicável quando a lei
determine o pagamento antecipado do tributo e o contribuinte não cumpra, nem
parcialmente, com essa obrigação ou haja constatação da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
(...)
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

25 Retomando a análise da questão fulcral, quer dizer, a apreciação se os
lançamentos sob julgamento foram alcançados pelo instituto da decadência, à luz
do § 4o, do art. 150, do CTN, verifica-se que a Defesa comprovou três
recolhimentos de IRRF, às fls. 925/927:
25.1 Código 0473 - IRRF - RENDIMENTOS TRABALHO - RESID EXTERIOR -
em 23/05/2013, no montante de R$ 38.679,35;0
25.2 Código 0473 - IRRF - RENDIMENTOS TRABALHO - RESID EXTERIOR -
em 23/05/2013, no montante de R$ 565.461,13; e
25.3 Código 0422 - IRRF - ROYALTIES E ASSIST TECNICA - RESID EXT - em
10/05/2013, no montante de R$ 1.150,55.
26 Compulsando todas as peças carreadas aos autos, constatamos que os fatos
geradores, relacionados ao contrato de prestação de serviços tomados à empresa
WES, domiciliada em Hong Kong, que propiciou remessas para o exterior, no
total de US$ 40.000.000,00, coincidem com as datas das transferências de
recursos da conta da DOMMO, no banco JP Morgan Chase, para prestadora,
assim dispostas: (...)1.Data da transação: 08 de maio de 2013 no valor de USD
10,000,000.00 (dez milhões de dólares); 2.Data da transação: 10 de maio de 2013
no valor de USD 10,000,000.00 (dez milhões de dólares); 3.Data da transação: 23
de maio de 2018 no valor de USD 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares).
27 Nesse ponto, não podemos olvidar que a Autuada, ao ser questionada se houve
recolhimento de IRRF, referentes as aludidas remessas para a WES, afirmou
categoricamente, às fls. 557/560, que NÃO HOUVE. Assim, não há como falar em
pagamento parcial de IRRF no sentido defendido pela Defesa, dado que,
conforme vimos, pela característica singular do fatos geradores autuados, não há
como utilizar recolhimentos de IRRF, referentes a outros pagamentos (outros
fatos geradores), independente do código de recolhimento, da rubrica, etc., para
fins de deslocar a contagem da decadência para a regra do art. 150, do CTN.
28 Tal deslocamento só seria possível se a Contribuinte apresentasse
recolhimento, total ou parcial, do IRRF relacionado a cada remessa realizada, o
que não foi o caso dos autos. Frise-se, que o deslocamento só abrangeria um
específico fato gerador, e não serviria para antecipar a contagem da decadência
para todos os demais fatos geradores de IRRF ocorridos na mesma semana, no
mesmo decêndio, na mesma quinzena, no mesmo mês, no mesmo trimestre, no
mesmo ano, etc.
29 Por essa perspectiva, dado que não houve pagamento, seja total ou parcial, no
tocante as remessas para o exterior apontadas, fato admitido pela Autuada, a
contagem de decadência deve ser pela regra geral esculpida no art. 173, inciso I,
do CTN, onde o prazo inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
(...)
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

31 Registre-se também que a suscitação da aplicação da Súmula no 99, do CARF,
in verbis, ao presente caso, como pretende a Impugnante, é inoportuna, visto que,
o
apontado
posicionamento
administrativo
refere-se
as
contribuições
previdenciárias, espécime dos fatos geradores periódicos, os quais, conforme
exaurimos, não se confundem com os fatos geradores instantâneos objeto da
autuação. [...]
32 Nesse contexto, não há decadência, uma vez que a Interessada foi cientificada
do Auto de Infração em 17/12/2018, e o fato gerador mais antigo (pagamento) se
deu em 08/05/2013, o que levou o início da contagem do prazo quinquenal para
01/01/2014 e o termo final para 31/12/2018” (grifou-se).
8.

A Interessada aduz que “[n]o entendimento das D. Autoridades Julgadoras, tratar-
se-ia de uma espécie de ‘fato gerador instantâneo’ e, portanto, não haveria que se falar em
pagamento parcial do tributo”, entendimento que “[...] não merece prosperar”, eis que o “[...]
fato gerador do IRRF é aquele definido pela lei tributária, não se devendo atribuir-lhe “[...]
qualquer outra característica não prevista em lei, e que, por si só, não deve deturpar o exame da
decadência”. Não se concorda com tal argumento, anuindo-se ao da DRJ, que encontra amparo
na hodierna jurisprudência deste Conselho:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Cada fato gerador de IR-fonte (cada pagamento efetuado pela fonte pagadora a um
beneficiário) é um fato gerador próprio, completo, autônomo, individual, que não se
comunica com outras retenções relativas a outros pagamentos feitos pela fonte pagadora
(outros fatos geradores). O fato gerador do IR-fonte é um típico fato gerador
instantâneo. Não há nesse caso a figura do fato gerador complexivo (periódico), como se
dá com o IRPJ e a CSLL. Se cada fato gerador de IR-fonte é único, não há como falar em
pagamento parcial de tributo. Não há como utilizar recolhimentos de IR-fonte referentes
a outras retenções (outros fatos geradores), independentemente do código de
recolhimento, da rubrica, etc., para fins de deslocar a contagem da decadência para a
regra do art. 150 do CTN. O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o
contribuinte apresentasse recolhimento parcial de IR-fonte para uma determinada
retenção feita por ele, o que é difícil de acontecer, e também não é o caso dos autos.
Ainda assim, o deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria
para antecipar a contagem da decadência para todos os demais fatos geradores de
IR-fonte ocorridos na mesma semana, no mesmo decêndio, na mesma quinzena, no
mesmo mês, no mesmo trimestre, no mesmo ano, etc” (grifou-se) (Ac. no 9101-003.231, s.
09/11/2017, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo).
MÉRITO
IRRF sobre serviços de residentes ou domiciliados no exterior
9.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

“(...)
36 Compulsando os autos, no tocante aos elementos carreados com a peça
impugnatória, não há inovação quanto as argumentações e provas juntadas na
fase inquisitorial. Dessa maneira, temos a afirmar o seguinte:
36.1 O único contrato de prestação de serviços, comprobatório da relação
negocial analisada, é o constante às fls. 123/141 (ou 707/717 ou 894/912),
firmado entre a OGX Petróleo e Gás S.A (atual DOMMO) e a empresa World
Engeneering Services Limited (WES);
36.2 A beneficiária do objeto do mencionado contrato é a DOMMO, o que
reforça a ligação negocial entre os contratantes;
36.3 As remessas para o exterior foram concretizadas pela DOMMO, por meio de
sua conta no banco JP Morgan Chase para a conta da empresa WES, no banco
Standard Chartered Bank, conforme documentos às fls. 143/145 e 722/729, fato
gerador do IRRF sob julgo, à luz do art. 685, inciso II, alínea "a", do RIR/99;
36.4 A citada transação consta da contabilidade da DOMMO, de acordo com as
telas do programa ‘SAP’ do razão contábil, às fls. 147/149 (ou 718/721);
36.5 Não consta registro contábil do suscitado empréstimo firmado entre a
DOMMO e a OGX Àustria; e
36.6 A comprovação da substituição da parte contratante, retirando a DOMMO e
incluindo a OGX Àustria, apresentada às fls. 678/679 (ou 731/732 ou 922/923),
trata-se de uma correspondência encaminhada pela DOMMO à OGX Petróleo e
Gás Participações S/A, cujo signatário é o Diretor Presidente da DOMMO, o Sr.
Luiz Eduardo G. Carneiro, na qual não há qualquer anuência formal por parte
da WES em favor da referida substituição, até porque ela não foi a destinatária.
37 Conjugando todos os elementos trazidos à baila, é inconcebível admitir que os
valores transferidos à WES pela Impugnante, possuem natureza jurídica de
empréstimos realizados pela DOMMO em benefício da OGX ÁUSTRIA, dado que
não há nos autos qualquer indício que nos leve a crer diferente, conforme
veremos.
38 Os registros contábeis, suportados pelo contrato de prestação de serviço
firmado entre a DOMMO e a WES, segundo o determinado no art. 923, do
RIR/99, abaixo transcrito, são os elementos hábeis e suficientes a comprovar que
houve uma relação contratual firmada entre uma empresa domiciliada no Brasil
(DOMMO) e outro domiciliada em Hong Kong (WES). Que foi efetivado o
pagamento dos serviços contratados realizados em maio de 2013, composto por
três remessas para o exterior, tendo como emissor e credor exatamente as partes
contratantes. [...]
39 As remessas para o exterior em comento, consoante art. 116, inciso I, do CTN,
abaixo in verbis, traduzem-se em situações de fato definidoras do fato gerador do
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

IRRF, previsto no art. 685, inciso II, alínea, ‘a’, do RIR/99, por conseguinte, uma
vez materializadas produzem o efeito de obrigar ao remetente (DOMMO), sujeito
passivo, a proceder as respectivas retenções. [...]
40 Outrossim, segundo muito bem registrado pela autoridade fiscal, apesar da
correspondência apresentada pela Defesa, consoante registramos, não consistir
em documento hábil a comprovar a substituição da parte contratante, repisamos,
que o fato gerador do imposto sob julgo é a ‘remessa para o exterior’, a qual, de
forma inconteste, foi realizada pela DOMMO, sujeito passivo da obrigação
tributária autuada, quer dizer, mesmo que se admitisse a alteração da
contratante, aqui só à título de argumentação, seria devido o IRRF sobre as
Remessas para a WES, ocupando a Fiscalizada o posto de responsável pelo
pagamento do tributo.
41 Por tudo exposto, restou comprovado que a Impugnante não reteve na Fonte
os valores devidos de IRRF concernente as remessas realizadas em favor da WES,
gerando assim infração à legislação tributária, em conformidade com os arts.
685, Inciso II (a), 725 e 865, inciso I, do RIR/99, portanto, irretocável o
procedimento fiscal concretizado pela Autoridade Autuante” (grifou-se).
10.

Assim, não pode assistir razão à Interessada, ao afirmar que “erroneamente
figurou, em um primeiro momento, como parte contratante no Contrato celebrado com a WES”,
vez que não carreou aos autos nada que evidenciasse a correção do lapso; que, na “cessão
contratual”, houve “o consentimento da parte remanescente do contrato-base (WES)”, que sequer
se manifestou, como visto; e que teriam se verificado “empréstimos intercompany da matriz para
sua subsidiária”, eis que suposto mútuo não foi escriturado. Conforme relatado, as alegações
cedem passo às evidências dos autos.
Juros de mora sobre multa de ofício
11.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso aduziu que “[...] não há como
atribuir razão ao contribuinte neste ponto”, com o que se concorda, face ao enunciado sumular de
no 108 deste Conselho: “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
CONCLUSÃO
12

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721216/2018-58

Fl. 1140
DF CARF MF
Original